Tribunal: TJSP
Processo: 1021664-16.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Conciliadora/ mediadora no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) – Pretensão ao recebimento de remuneração do Estado pela atuação em sessões de conciliação e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Conciliadora/ mediadora no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) – Pretensão ao recebimento de remuneração do Estado pela atuação em sessões de conciliação e mediação – Impossibilidade – Contraprestação pecuniária que deve ser custeada pelas partes em conflito – Exegese da Lei no 13.140/15, Resolução no 271/2018 do CNJ e Resolução no 809/2019 do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.